Tribunal: TJDFT
Processo: 0741368-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALPARAÍZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A contra decisão (ID 143093328 do processo de origem) que, nos autos da Execução n°. 0743054-34.2022.8.07.0001 ajuizada em desfavor de SUITS MEN e AIRTON MOREIRA DE SOUZA, reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, constante no contrato de locação executado, e declinou da competência em favor da Vara Cível de Valparaíso de Goiás – GO. Em suas razões recursais (ID 41962441), a agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, uma vez que a cláusula de eleição de foro foi livremente pactuada entre as partes. Assegura que a questão se trata de competência territorial e, portanto, incabível o reconhecimento da incompetência, de ofício. Argumenta que o reconhecimento, pelo juízo singular, da abusividade da cláusula de eleição de foro, viola o disposto no art. 63 do CPC. Informa que a relação entre as partes é uma relação empresarial e, em razão disso, defende que devem prevalecer as condições pactuadas livremente no contrato de locação, como a cláusula de eleição de foro. Aduz haver a presença de requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, decorrente do fato de que o prosseguimento do feito poderá resultar na prática de atos processuais desnecessários. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para: “a. Deferir a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar que os autos Valparaíso de Goiás no período de trâmite do presente recurso, determinando-se o prosseguimento temporário no juízo da origem, até julgamento de mérito do agravo; b. Após, requerer-se a intimação da Agravada pessoalmente, por carta de Aviso de Recebimento, visto que não há procurador constituído nos autos, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (artigo 1.019, II, CPC) c. Quando da sessão de julgamento, no mérito, requer-se ao colegiado que reforme a decisão proferida pelo Juízo a quo para fins de reconhecer a competência do foro de Brasília para o julgamento da demanda.” Preparo regular (ID 41962442 e 41962443). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Tendo em vista que a parte agravada não foi citada na instância de origem, fica dispensada sua intimação para contrarrazões. Publique-se. Intime-se.